Tribunal: TJSP
Processo: 0008414-69.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. rgressão regime semiaberto.
CASO EM EXAME: Interposição de recurso contra decisão que reconheceu a falta grave durante o cumprimento em regime aberto e regrediu o sentenciado a regime semiaberto.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Insurgência ministerial com pedido de fixação de regime fechado .
RAZÕES DE DECIDIR: Possibilidade. Prática de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. rgressão regime semiaberto.
CASO EM EXAME: Interposição de recurso contra decisão que reconheceu a falta grave durante o cumprimento em regime aberto e regrediu o sentenciado a regime semiaberto.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Insurgência ministerial com pedido de fixação de regime fechado .
RAZÕES DE DECIDIR: Possibilidade. Prática de novo crime durante cumprimento da pena, inteligência do artigo 118 da lep. Adequada fixação de regime fechado diante da reiteração criminosa e comportamento descompromissado do sentenciado. Necessidade de demonstrar novamente que reúne condições pessoais para concessão de novos benefícios .
DISPOSITIVO. Decisão reformada. Recurso provido.